Tribunal: TCU
Processo: 000.524/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para atendimento a Transferências Legais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Centro Novo do Maranhão/MA, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Arnóbio Rodrigues dos Santos, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Arnóbio Rodrigues dos Santos, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas de ocorrência discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno: Data de Ocorrência Valor histórico (R$) 18/3/2016 28.000,00 15/4/2016 41.000,00 19/4/2016 2.500,00 22/4/2016 1.200,00 22/4/2016 7.000,00 25/4/2016 2.920,13 26/4/2016 2.653,00 28/4/2016 2.400,00 28/4/2016 5.500,00 9/5/2016 547,00 10/5/2016 40.000,00 12/5/2016 5.000,00 17/5/2016 2.000,00 20/5/2016 3.006,00 20/5/2016 4.000,00 24/5/2016 2.880,00 25/5/2016 2.700,00 30/5/2016 1.000,00 30/5/2016 40.000,00 10/6/2016 3.000,00 16/6/2016 5.000,00 20/6/2016 5.000,00 21/6/2016 3.000,00 30/6/2016 30.000,00 7/7/2016 3.000,00 12/7/2016 4.000,00 15/7/2016 17.000,00 15/7/2016 2.500,00 15/7/2016 2.000,00 20/7/2016 4.500,00 21/7/2016 3.000,00 22/7/2016 5.000,00 28/7/2016 3.999,99 3/8/2016 3.000,00 11/8/2016 41.500,00 16/8/2016 4.000,00 22/8/2016 50.000,00 23/8/2016 1.951,98 25/8/2016 3.000,00 16/9/2016 3.100,00 16/9/2016 10.000,00 21/9/2016 12.000,00 30/11/2016 46.000,00 29/12/2016 20.000,00 19/1/2016 12.000,00 20/4/2016 102,85 19/1/2016 14.000,00 27/7/2016 19,07 23/3/2016 1.920,00 7/4/2016 1.920,00 9.3. aplicar ao Sr. Arnóbio Rodrigues dos Santos, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao responsável e demais interessados.